Tribunal: TJDFT
Processo: 0748795-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. DIREITO DE REGRESSO. SEGURADORA. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DESCARGA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos dirigidos ao Juízo a não impede o conhecimento do recurso
2. A relação jurídica vertente é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista que a seguradora, após o pagamento da indenização securitária, sub-rogou-se nos direitos dos segurados, consumidores dos serviços de energia elétrica prestados pela concessionária apelada.
3. Não basta haver relação de consumo para a inversão do ônus da prova. Apesar de decorrer de Lei, a inversão não é automática, tampouco incondicional. Devem estar preenchidos os pressupostos legais respectivos: a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações do consumidor.
4. A prestadora de serviço de energia elétrica, como fornecedora de serviço público, responde pelos danos causados em equipamento elétricos das unidades consumidoras, independentemente de culpa, nos termos do parágrafo 6o do artigo 37 da Constituição Federal.
5. O laudo apresentado não é conclusivo a indicar eventual falha na prestação de serviço da apelada que ocasionou a descarga elétrica, com a consequente queima dos aparelhos eletrônicos. Assim não se vislumbra a comprovação do nexo causal entre os serviços prestados e os danos experimentados por usuário do serviço, ônus que incumbia à autora.
6. Recurso conhecido e não provido.